Tribunal: TJBA
Processo: 8024495-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024495-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIVID LESSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR. CONSUMIDOR. BOA-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONEXÃO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE.REJEITADA.
1
. A jurisprudência atual e consolidada no STJ se estabeleceu no sentido de que existente prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, ex vi do disposto no art. 313, inciso V, alínea "a" e § 4º do CPC.
2
.
Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente.
3
. Na ação de revisão contratual de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o objeto é a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, sendo a causa de pedir a alegada abusividade. Por sua vez, nos autos de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem, sendo causa de pedir a mora do devedor. Portanto, não há similitude de objeto ou de causa de pedir que justifique a reunião dos processos. 4.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.

RESTAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID Nº 82067809).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024495-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DEIVID LESSA DOS SANTOS
e como apelada
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL; DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID Nº 82067809)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .